Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-97.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003684-97.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCINDO JORGE SCHINOCA - CPF: 720.846.188-00 (APELANTE), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE RECUSA NO RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO – CRITÉRIOS DO ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes as circunstâncias permissoras do manejo da ação de consignação em pagamento, certa se tem a inadequação da via eleita pelo apelante e, por consequência, a ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alcindo Jorge Schinoca
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
de n. 1003684-97.2023.8.11.0010, manejada em face de
Yara Brasil Fertilizantes S/A
, em que o juízo
a quo
, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Em suas razões, a parte autora sustenta, em síntese, o equívoco do magistrado singular ao considerar inadequado o rito da consignação em pagamento para discussão de cláusulas contratuais e extinguir a ação, argumentando que é perfeitamente possível a cumulação dos referidos ritos e, inclusive, ela se alinha ao princípio da primazia do mérito, que deveria ter sido aplicada no presente caso.

Defende a possibilidade de complementação do valor consignado, ao qual o sentenciante fez vista grossa, repisando que o art. 545 do Código de Processo Civil autoriza a discussão sobre o valor do débito no âmbito da ação consignatória.

Nestes termos, pede que seja determinado à apelada que se abstenha de inserir o nome do apelante no cadastro de inadimplentes e, caso já o tenha feito, que o retire no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente e que se reconheça a aplicabilidade do art. 545 do Código de Processo Civil ao caso em exame, com a cassação/anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade da demanda (id. 205583187).

Contrarrazões da apelada à id. 241444674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, as partes celebraram o pedido de compra de fertilizantes de n.o 778986 (id. 205581249), na data de 14/01/2023 por meio do qual o apelante adquiriu a quantidade total de 2.300.000 (dois milhões e trezentas mil) toneladas de fertilizantes da apelada (equivalentes a 2.300.000.000 (dois trilhões e trezentos milhões de quilos), sendo (i) 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) toneladas do fertilizante Yarabasa 09 40 00 5Ca 5S; e (ii) 1.100.000 (um milhão e cem mil) toneladas do fertilizante 00 00 60 KCl.

De acordo com a previsão constante no pedido de compra, a apelada se comprometeu a entregar o produto entre o período de 15 a 30 de junho de 2023 e o apelante, em contrapartida, a adimplir o valor de US$ 1.876.760,00 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil e setecentos e sessenta reais) até o dia 29 de março de 2024, valor este que deveria ser convertido em reais pela cotação do dólar norte-americano fixada pela PTAX (venda) do dia útil anterior ao vencimento.

Consta que no dia 12/07/2023, o apelante comunicou a apelada por meio de notificação extrajudicial (id. 205583152) o cancelamento de 80% do volume total dos produtos adquiridos no pedido de compra, o qual previa multa em percentual de 30% sobre o valor dos fertilizantes adquiridos para esta situação.

O apelante, então, foi contranotificado em 11/08/2023 acerca do pagamento da multa contratual, contranotificação esta que foi acompanhada de um boleto de cobrança de R$ 563.028,00 (quinhentos e sessenta e três mil e vinte e oito reais), conforme documentos acostados à id. 205583153.

Em razão do equívoco material consistente no fato de a apelada ter mencionado o valor devido em reais e não em dólares, a apelada enviou outros 4 (quatro) boletos no valor total de R$ 2.879.663,01 (dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e três reais e um centavo), correspondente a US$ 563.028,00 (quinhentos e sessenta e três mil e vinte e oito dólares) (id.

205583160), pedindo a desconsideração do boleto anterior, sendo este o motivo do inconformismo do apelante, que ingressou na origem com a ação de consignação em pagamento visando o acolhimento do depósito da importância de R$ 563.028,00 (quinhentos e sessenta e três mil e vinte e oito reais) como pagamento da integralidade da multa (cláusula penal).

O juízo
a quo,
considerando inexistir recusa do credor em receber o pagamento ou dar quitação ou mesmo obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilitasse o pagamento eficaz, mas sim discordância do devedor com o valor atualmente cobrado pelo credor em desconsideração de boleto anteriormente expedido, instou o requerente a se manifestar sobre a inadequação da via eleita, tendo o apelante alegado que o valor maior cobrado pela apelada implica em recusa do recebimento do valor que ele entende devido, argumento este que foi rechaçado pelo sentenciante, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem. As hipóteses permissoras do pagamento por consignação encontram-se elencadas no art. 335 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

No caso em comento, um simples cálculo matemático já é suficiente para perceber que o apelante não tem razão.

Ora, na cláusula 3.4 dos Termos e Condições Gerais de Venda (id.

205583150), há previsão de cobrança de multa contratual no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total indicado no pedido de compra. Se o valor total do contrato era de R$ 9.598.870,70 (nove milhões quinhentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta reais e setenta centavos) (US$ 1.876.760,00), a multa contratual a que se refere a cláusula 3.4 do TCGV equivale a R$ 2.879.663,01 (dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e três reais e um centavo), exatamente o valor dos 4 (quatro) boletos enviados ao apelante, e não a R$ 563.028,00 (quinhentos e sessenta e três mil e vinte e oito reais), que se circunscreve a apenas 6% (seis por cento) dos produtos adquiridos, como quer fazer crer o apelante.

Como ponderou o juízo de base, o equívoco gerado no momento da emissão do primeiro boleto, que foi emitido no valor correspondente a dólares mas utilizando o cifrão atinente à moeda brasileira, não pode aproveitar o intuito do apelante de se valer dessa situação para pagar valor menor do que o devido.

Ademais, se o apelante não concorda com as cláusulas contratuais firmadas, deverá se valer da ação adequada para questioná-las, mesmo porque, da atenta leitura da petição inicial da ação originária (id.

205581244), não vislumbrei em nenhuma linha o pedido de revisão de cláusulas contratuais do pedido de compra firmado pelo requerente e, posteriormente, cancelado por ele.

O juízo
a quo
, inclusive, fez referência expressa na sentença quanto a esse fato. Senão vejamos:

“(...) Ora, a requerida apenas aponta um suposto equívoco quanto ao valor do primeiro boleto enviado, o qual seria corrigido com o envio dos novos boletos, assim, se o autor discorda do segundo valor à luz das obrigações contratuais firmadas, necessário que ingresse com ação adequada para tanto, não bastando que deseje o simples depósito do valor do boleto anterior.

Ainda que assim não fosse, nem mesmo a causa de pedir está amparada em eventual desacordo do valor com as previsões contratuais
.

A propósito, o próprio autor narrou que o valor total do contrato era de R$ 9.598.870,70 (nove milhões quinhentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta reais e setenta centavos) e que prevista multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato em caso de cancelamento, porém almeja consignar valor que representa menos de 6% (seis por cento) do valor do contrato (R$ 563.028,00), o que indica um intuito de se aproveitar de mero equívoco da ré no momento da expedição do boleto. (...)”
(destaquei)

De outra feita, quanto à necessidade de observância do princípio da primazia de mérito, vale ressaltar as considerações postas em contrarrazões, no sentido de que a flexibilização do referido princípio “
não deve ser irrestrita a ponto de que os institutos previstos no diploma processual civil sejam indistintamente utilizados a bel prazer do litigante
.”

Verifica-se, pois, que, os fatos narrados nos autos não se enquadram no rol do art. 335 do Código Civil, o que evidencia a ausência de interesse processual do autor, ora apelante.

Portanto, ausentes as circunstâncias permissoras do manejo da ação de consignação em pagamento, certa se tem a inadequação da via eleita pela apelante e, por consequência, a ausência de interesse de agir.

A propósito, a farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – JUSTA RECUSA DO LOCADOR – TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA AVENÇA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
É pressuposto para o ajuizamento da ação consignatória a prova de que houve recusa sem justa causa pelo credor ao recebimento da obrigação (art. 335, inc. I, do CC
). O contrato de locação atingiu o seu termo final e as partes não entraram em consenso quanto ao valor do reajuste da locação.
Não restou demonstrado pelo autor a ocorrência de houve injusta recursa para recebimento do aluguel devido
.”
(TJ-MT 00000294520158110098 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– DECISÃO EM ÚNICA SENTENÇA COM OUTRA DEMANDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PROCESSOS DISTINTOS E AUSÊNCIA DE CONEXÃO –
AUSÊNCIA DE INJUSTA RECUSA POR PARTE DO CREDOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. (1) - A ação de consignação em pagamento tem rito e forma própria, inexistindo conexão com ação de obrigação de fazer. Conexas ou não, o que o CPC adota é julgamento simultâneo e não que deve ser feito, para ambos os feitos, sentença única – preliminar de nulidade rejeitada. (2) – O ônus de comprovação do credor em receber o valor constante do próprio boleto que emitiu, em ser tratando de fato extraordinário, é todo do inadimplente, a rigor do artigo 373, inciso I, do CPC.
Não comprovando a recusa injusta do credor, correta está a decisão sentencial que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação de consignação proposta ao alvedrio da lei – artigo 355 e incisos do CPC.
(3) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida. Inteligência do § 11, do artigo 85, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000349-74.2017.8.11.0050, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DE RECEBIMENTO DE DÍVIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO DO RÉU PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. “
Não havendo prova da recusa do recebimento do valor devido pelo devedor, deve ser julgada improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada com esta finalidade
.” (Ap 159916/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Recurso da parte autora prejudicado
.” (TJ-MT - APL: 00028574220148110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/01/2017) (destaquei)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Inaplicáveis ao caso as disposições do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024